Tribunal: STF
Processo: ARE 1477087
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 21, p. 1-66), de cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO SAÚDE. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE POR CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TIPICIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PENA APLICADA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.” (eDOC 21, p. 64) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 27, p. 1-27).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1-9), no qual se alega violação aos arts. 1º, caput, inciso III; e 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 31, p. 1-11).



    A Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu o REsp (eDOC 36, p. 1-4), mas não admitiu o RE (eDOC 40, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 42, p. 1).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.829.121/RS (eDOC 51, p. 1-28), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 53-67). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 69, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 893.899/RS (certidão; eDOC 71, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Cito, ainda, o acórdão proferido pela Segunda Turma no ARE 1.328.401 ED-AgR/RS, DJe 26.8.2021, interposto pelo ora recorrente.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente